Tribunal: CARF
Processo: 10283.007055/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.007055/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.984 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
J DE S REBELO ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/11/2010
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar, para anular a decisão recorrida, com retorno dos autos à primeira instância, para que
seja apreciado o argumento de defesa apresentado pelo contribuinte na impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Transcrevo o relato dos fatos e a capitulação da infração contidos no auto de
infração (fl. 12):
“(. . .)
Dos Fatos
A Embarcação MSC BALI chegou ao Brasil diretamente no Porto de Manaus,
procedente de Port of Spain, tendo atracado no dia 20 de outubro de 2010, As 15:19h,
conforme detalhes da Escala n° 10000352443, a que o Manifesto Eletrônico n °
0110502080594 e, por consequência, o CE Mercante Master n° 011005178068403
estão vinculados.
A data/hora da atracação supracitada (20/10/10 - 15:19h), no porto de destino,
estabelece o limite do prazo que o agente de carga tinha para prestar as informações de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.007055/2010-55
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

sua responsabilidade sobre o CE Mercante agregado referente A carga a ser
desconsolidada. Tal prazo é de até 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino do conhecimento genérico, ou seja, 18/10/10 - 15:19h, conforme previsto
na IN RFB n ° 800, de 27/12/07, em seus art. 22, III, e 50, parágrafo único, este com
redação dada pela IN RFB n° 899, de 29/12/08.
A J DE S REBELO ME incluiu, em 28 de outubro de 2010, 10 (dez) dias após o
prazo limite, o CE Mercante House n° 011005187217769, gerando, assim, um
bloqueio automático pelo Sistema Mercante pela INCLUSÃO DE CARGA APÓS O
PRAZO OU ATRACAÇÃO.
Compareceu o Agente de Carga ao Sevig para solicitar o desbloqueio do
referido CE Mercante agregado. O pleito foi atendido pela Receita Federal do Brasil
no dia 09/11/2010, As 10:45h, momento no qual foi lavrado o Termo de Constatação
n° 337/2010, o qual foi assinado pelo representante legal da solicitante e serviu de
base para a lavratura do presente Auto de Infração, sem que este deferimento importe
exclusão da penalidade cabível, conforme previsto no §3° do art. 27 da IN RFB n°
800/2007.
Diante do exposto, aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais)
para a ocorrência relatada, pelo descumprimento de obrigação acessória (prestação de
informação fora do prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil),
com base na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966,
com redação dada pela Lei n° 10.833, de 29/12/2003:
Art. 107 Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei n °
10.833, de 29.12.2003)
( )
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
( )
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada A empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
(. . .)”
Cientificado, contribuinte apresentou impugnação, da qual extraio os seguintes
trechos (fls. 36 a 40):
“(. . .)
Cabe unicamente a empresa de navegação operadora e ou a empresa de
navegação parceira o cadastro inicial do manifesto de carga da embarcação, sendo que
se esse for feito fora do prazo estabelecido pela IN no 800 de dezembro de 2007, o
cadastro feito pelo desconsolidador não tem como atender a legislação da Receita
Federal do Brasil, já que o desconsolidador não pode fazer o lançamento no
Mercante/SISCARGA sem que o armador primeiro o faça, cabendo assim a
penalidade de multa unicamente contra a empresa de navegação operado ou empresa
de navegação parceira, nesse processo.
(. . .)
Levando em consideração que a Instrução Normativa no. 800, bem como o
Siscomex Carga e o Mercante, deliberem sobre o mesmo prazo de 48horas de
antecedência para o cadastramento no sistema, tanto para a empresa de navegação
operadora como para o desconsolidador, é fato que a legislação e o sistema obrigam
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

também que primeiro a empresa de navegação operadora seja a primeira a efetuar o
cadastramento nos sistemas para que então o desconsolidador tenha como executar a
prestação de suas informações.
Levando em consideração que a empresa de navegação operadora da
embarcação efetuou seu lançamento no Mercante com tempo inferior a quarenta e oito
horas antes da atracação do navio, a empresa de navegação operadora já determinou
que não somente seu cadastro mas também o cadastro do desconsolidador não tivesse
oportunidade de cumprir com o prazo que a lei determina.
Conforme os anexos :
- Escala do navio 10000352443 ( anexo 1 ) – Data/Hora de atracação efetiva: 20
de outubro de 2010, às 15h19.
- Consulta do CE do Master 011005178068403 registrado pela empresa de
navegação operadora ( anexo 2 ) "sem Bloqueio" lançado dentro do prazo determinado
pela IN 800, porém, registrado com CNPJ errado e em nome de outro
desconsolidador-
NIDEFOX
LOGISTICA
INTERNACIONAL
CNPJ:
07.720.856/0001-00
-
ao
invés
de
HMWAY
COMERCIO
EXTERIOR
06.272.856/0001-00 , portanto impossibilitando que o desconsolidador fizesse seu
lançamento dentro do prazo, portanto não cabendo a multa pretendida.
- Lançamento da re-retificação CE do Master feito pela empresa de navegação
operadora (anexo 3), na data de 25 de outubro de 2010, alterando o desconsolidador
de: NIDEFOX LOGISTICA INTERNACIONAL, CNPJ: 07.720.856/0001-00, para:
HMWAY COMERCIO INTERNACIONAL, CNPJ: 06.272.856/0001-00 , já fora do
prazo determinado pela IN 800, portanto impossibilitando que o desconsolidador
fizesse seu lançamento dentro do prazo, portanto não cabendo a multa pretendida.
- Lançamento do CE do HBL ( anexo 4) feito pelo desconsolidador, logo após o
desbloqueio do CE do MBL, na data hora 28 de outubro de 2010, às 12h45m30. O
lançamento feito pelo agente desconsolidador, mesmo que fora do prazo de 48 horas
de antecedência, foi feito logo após o desbloqueio do master por parte da empresa de
navegação operadora, o que demonstra nosso interesse no cumprimento da Legislação
da Receita Federal do Brasil
(. . .)
"O Ato Declaratório Executivo Corep no. 3 de 28 de março de 2008 em seus
artigos 28 e 64, dispõe sobre a especificidades na aplicação das penalidades descritas
na Instrução Normativa RFB no. 800 de 27 de dezembro de 2007.
Art. 28 - A alteração ou exclusão será permitida a qualquer agente
desconsolidador representante do Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC)
no pais, mesmo que não tenha sido responsável pela inclusão.
§ 1o. No caso de descumprimento do prazo de antecedência para informação de
CE agregados, para fins de aplicação de penalidades aos responsáveis, o servidor da
RFB deverá analisar o prazo de informação do respectivo CE genérico para fins de
verificação da responsabilidade pelo descumprimento dos prazos previstos na
legislação.
§2°. Considera-se que não houve informação fora do prazo por parte do agente
desconsolidador em relação aos CE agregados de sua responsabilidade, quando no
caso do parágrafo anterior, coincidindo o primeiro porto de atracação da embaracação
e o destino do CE genérico, este ter sido informado pela agencia ou empresa de
navegação com menos de duas horas antes da atracação efetiva neste porto."
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

Face ao acima exposto e levando em consideração que o desconsolidador por
força da Legislação da Receita Federal do Brasil, não pode efetuar nenhum
cadastramento antes que a empresa de navegação operadora e ou a empresa de
navegação parceira o faça junto ao Mercante — Siscomex Carga, e essa o fez fora do
prazo deliberado pela Legislação vigente, comprometendo assim o prazo do agente
desconsolidador, principalmente considerando que o contribuinte não praticou a
infração alegada e sim cumpriu com sua obrigação, dentro da maior brevidade
possível, deve o presente lançamento ser julgado Improcedente pela autoridade
julgadora.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente. O Acórdão não
foi ementado.
Transcrevo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coadunação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
(. . .)
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
(. . .)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, com os seguintes argumentos:
a) A DRJ não apreciou as matérias consignadas na impugnação.
b) Com base na Solução de Consulta SRRF/9a DISIT no 215/04, a multa deve ser
cancelada, pois não houve embaraço à fiscalização.
c) Caso mantida a autuação, não devem incidir juros sobre a multa, pois a
fiscalização não cumpriu o prazo de 360 dias para proferir decisão sobre a
impugnação, estipulado pelo art. 24 da Lei no 11.457/07. Assim, a RFB não
pode se beneficiar da demora que ela mesmo causou.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Na impugnação, cujos principais trechos foram reproduzidos no relatório, a
recorrente alegou que o transportador prestou, intempestivamente, as informações iniciais sobre
as cargas e a chegada da embarcação, o que o impediu de cumprir o prazo para incluir a
desconsolidação:
“(. . .)
Cabe unicamente à empresa de navegação operadora e ou a empresa de
navegação parceira o cadastro inicial do manifesto de carga da embarcação, sendo que
se esse for feito fora do prazo estabelecido pela IN no. 800 de dezembro de 2007, o
cadastro feito pelo desconsolidador não tem como atender a legislação da Receita
Federal do Brasil, já que o desconsolidador não pode fazer o lançamento no
Mercante/SISCARGA sem que o armador primeiro o faça, cabendo assim a
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

penalidade de multa unicamente contra a empresa de navegação operado ou empresa
de navegação parceira, nesse processo.
(. . .)”
E associa suas alegações aos documentos acostados aos autos:
“(. . .)
Levando em consideração que a empresa de navegação operadora da
embarcação efetuou seu lançamento no Mercante com tempo inferior a quarenta e oito
horas antes da atracação do navio, a empresa de navegação operadora já determinou
que não somente seu cadastro mas também o cadastro do desconsolidador não tivesse
oportunidade de cumprir com o prazo que a lei determina.
Conforme os anexos :
- Escala do navio 10000352443 ( anexo 1 ) – Data/Hora de atracação efetiva: 20
de outubro de 2010, às 15h19.
- Consulta do CE do Master 011005178068403 registrado pela empresa de
navegação operadora ( anexo 2 ) "sem Bloqueio" lançado dentro do prazo determinado
pela IN 800, porém, registrado com CNPJ errado e em nome de outro
desconsolidador-
NIDEFOX
LOGISTICA
INTERNACIONAL
CNPJ:
07.720.856/0001-00
-
ao
invés
de
HMWAY
COMERCIO
EXTERIOR
06.272.856/0001-00 , portanto impossibilitando que o desconsolidador fizesse seu
lançamento dentro do prazo, portanto não cabendo a multa pretendida.
- Lançamento da re-retificação CE do Master feito pela empresa de navegação
operadora (anexo 3), na data de 25 de outubro de 2010, alterando o desconsolidador
de: NIDEFOX LOGISTICA INTERNACIONAL, CNPJ: 07.720.856/0001-00, para:
HMWAY COMERCIO INTERNACIONAL, CNPJ: 06.272.856/0001-00 , já fora do
prazo determinado pela IN 800, portanto impossibilitando que o desconsolidador
fizesse seu lançamento dentro do prazo, portanto não cabendo a multa pretendida.
- Lançamento do CE do HBL ( anexo 4) feito pelo desconsolidador, logo após o
desbloqueio do CE do MBL, na data hora 28 de outubro de 2010, às 12h45m30. O
lançamento feito pelo agente desconsolidador, mesmo que fora do prazo de 48 horas
de antecedência, foi feito logo após o desbloqueio do master por parte da empresa de
navegação operadora, o que demonstra nosso interesse no cumprimento da Legislação
da Receita Federal do Brasil
(. . .)”
No recurso voluntário, o contribuinte aponta que este argumento não foi
enfrentado pela DRJ, o que pode ser confirmado por meio da transcrição do voto condutor da
decisão de primeira instância constante do relatório.
Desta forma, acato o argumento da recorrente, o qual qualifico como preliminar, e
proponho a decretação da nulidade da decisão de primeira instância e a realização de novo
julgamento, para que aquele colegiado delibere sobre a impugnação.
Importante salientar que não se está aqui a formar um juízo acerca da
argumentação apresentada, mas tão somente a apontar que a DRJ deixou de apreciá-la, o que
configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a decisão de primeira instância,
conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.984 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10283.007055/2010-55

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.” (g.n.)
Voto por acatar a preliminar, para anular a decisão recorrida, com retorno dos
autos à primeira instância, para que seja apreciado o argumento de defesa apresentado pelo
contribuinte na impugnação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital